Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709674-60.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: A. H. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUYANE DA COSTA MAIA D E C I S Ã O Observa-se dos autos que, mesmo intimada a comprovar o fornecimentos do medicamentos em 48 horas da intimação de ID. 54567246, a apelante/embargante apenas cumpriu o determinado cerca de 90 (noventa) dias depois, conforme comprovante de ID. 56610108. Dessa forma, tendo em vista a recalcitrância da apelante/embargante, a aplicação da multa cominatória é medida que se impõe. Isto posto, condeno a parte ao pagamento da multa cominatória estipulada na decisão de ID. 54436214. Vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. . BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 18:05:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora